Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742155-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Manifeste-se a impetrante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sobre o alegado pelo terceiro interessado, Banco GMAC, na petição de ID 32425452. Transcorrido o prazo, conclusos para julgamento. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora